Tribunal: TJSP
Processo: 2101840-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento Inclisirana (Sybrava) à autora, diagnosticada com hipercolesterolemia familiar e necessitando do tratamento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para obrigar a operadora de plano de saúde a fornecer o medicamento Inclisirana (Sybrava) à autora, diagnosticada com hipercolesterolemia familiar e necessitando do tratamento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar, num exame de cognição sumária, (i) se estão presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada de urgência; (ii) se se faz necessária a fixação de um prazo maior para cumprimento da obrigação.

III. Razões de Decidir

3. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, em especial, pelo fato de a autora não ter tido resposta adequada aos tratamentos anteriores e o risco de quadros cardíacos graves sem a medicação.
4. A questão da taxatividade do Rol da ANS deve ser afastada, demonstrada a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.
5. Prazo concedido para o fornecimento da medicação (10 dias) que é razoável.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de tratamento com indicação médica é abusiva. 2. A urgência do tratamento justifica a concessão da tutela antecipada.